Tribunal: TJES
Processo: 5013670-80.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013670-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: CONSTRUTORA TRINDADE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CONSTRUTORA TRINDADE LTDA em face de EMERSON DOS SANTOS SILVA, postulando a rescisão contratual do contrato celebrado entre as partes; a condenação do réu ao pagamento de multa contratual, no montante de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o requerido aduz em sua defesa que não abandonou a obra, nem descumpriu contrato; suspendeu os serviço em razão da incompatibilidade do trabalho de pintura com alvenaria, haja vista que a poeira e a sujeira advinda do serviço do pedreiro; afirmou, ainda, que ficou enfermo no decorrer dos trabalhos; alegou a inocorrência de dano moral e impossibilidade de incidência de multa contratual; afirmou que a parte autora não realizou o pagamento de serviço contratado verbalmente no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Formulou pedido contraposto requerendo a condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

Em sede de sentença (ID 7239068) o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) DECLARAR como rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; b) CONDENAR a parte ré (EMERSON DOS SANTOS SILVA) a pagar à parte autora (CONSTRUTORA TRINDADE LTDA) o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente à cláusula penal, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 7239069) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
que resta incontroverso que o serviço contratado não foi prestado integralmente; e que, embora tenha sido juntado provas de que o recorrente ficou doente durante a prestação do serviço contratado, não comprovou que tal enfermidade impedia o prosseguimento dos trabalhos por longo período a fim de justificar o inadimplemento contratual até o presente momento.

Entendo, também, que não merece qualquer reparo a sentença que fixa em 20% a multa por descumprimento contratual, estipulada na Cláusula Sexta (Id. 13866151) do contrato, nos termos do art. 413 do Código Civil, eis que o cumprimento foi parcial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)